Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos pelo Distrito Federal em face de v. acórdão que julgou improcedente ação rescisória por ele ajuizada. Assim sendo, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Após, com ou sem a manifestação do embargado, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR